Tribunal: STF
Processo: HC 271866
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Difamação contra superior (art. 215 do CPM). Acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Ação penal militar em curso. Possibilidade. Concessão da ordem. Ressalva de ponto de vista pessoal em sentido diverso.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alan Ambrozio Xavier contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos do HC nº 7000032-82.2026.7.00.0000/MG (evento 2, fls. 46-60).

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de difamação contra superior (art. 215 do Código Penal Militar) (evento 2, fls. 1-13).

Na fase de apresentação de resposta à acusação, a defesa requereu a intimação do Ministério Público Militar para que se manifestasse sobre o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Na ocasião, o Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar indeferiu o pedido da defesa, ao fundamento de inaplicabilidade do instituto da ANPP em processo regido pelo Código de Processo Penal Militar. Irresignado, o impetrante impetrou habeas corpus no Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem. 

Na presente via, a defesa alega o direito de o paciente celebrar o acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019, porquanto preenchidos todos os requisitos autorizadores. Sustenta que o ANPP é cabível no âmbito da Justiça Militar da União. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pela “remessa imediata dos autos ao MPM/Juiz de Fora/MG para que se manifeste, de forma motivada e individualizada, sobre o cabimento, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, vedada a invocação abstrata do princípio da especialidade ou da Súmula nº 18 do STM como único fundamento para eventual recusa; e ( ii ) em caso de negativa do órgão ministerial, seja determinada a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, nos termos do §14, do art. 28-A do Código de Processo Penal”.

É o relatório. Decido.

Colho a ementa do ato apontado como coator (evento 2, fls. 46-60):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que responde a uma Ação Penal Militar pelo crime de difamação contra superior (art. 215 do CPM). A defesa solicitou ao juízo de primeira instância que o Ministério Público Militar fosse intimado para avaliar a possibilidade de oferecer um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O pedido foi negado com base em tese firmada pelo Superior Tribunal Militar em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), que veda a aplicação do ANPP na Justiça Militar. O presente Habeas Corpus busca reformar essa decisão para que seja analisada a proposta de acordo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A controvérsia central consiste em definir se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), instituto previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal comum, pode ser aplicado aos processos em tramitação na Justiça Militar da União. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inaplicável à Justiça Militar da União em virtude do princípio da especialidade. A matéria é regida por legislação própria (CPM e CPPM), e a exclusão do ANPP foi uma opção legislativa consciente, não uma omissão. Ademais, o Plenário do Superior Tribunal Militar já fixou tese com força vinculante no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, e consolidou o entendimento na Súmula nº 18, tornando a inaplicabilidade do instituto obrigatória para as instâncias inferiores.
4. O oferecimento do acordo não constitui um direito subjetivo do acusado, mas sim uma faculdade discricionária do Ministério Público, que avalia a necessidade da medida para a reprovação do crime. O momento oportuno para a propositura do ANPP é a fase pré-processual, esgotando-se, em regra, com o recebimento da denúncia, o que já ocorreu no caso concreto. 
5. Por fim, a aplicação do ANPP é incompatível com os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, pilares das Forças Armadas. A natureza dos crimes militares e a necessidade de manter a ordem e a autoridade no ambiente castrense afastam a incidência de institutos despenalizadores, como o acordo. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Ordem de Habeas Corpus denegada. A decisão que indeferiu o pedido de análise do ANPP está em conformidade com a legislação especial e com precedente vinculante desta Corte, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido. Decisão unânime.”

Extraio do voto condutor do acórdão do Superior Tribunal Militar os seguintes fundamentos que motivaram a denegação da ordem:

“(...).
Feitas essas breves considerações, passa-se à análise da controvérsia dos autos, que reside na possibilidade de aplicar, ou não, o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União. 
O fundamento central dessa decisão reside no caráter especial da Justiça Militar, que possui regramento próprio e distinto do Direito Penal e Processual Penal comum. É nessa direção, também, a decisão recente do STM:
(...)
Cumpre esclarecer que a Justiça Militar é um ramo especializado do Poder Judiciário, previsto expressamente na Constituição Federal de 1988, com regramento e princípios voltados à preservação da hierarquia e da disciplina militares. É justamente esse caráter especial que distingue a Justiça Militar da comum e impede a aplicação automática de institutos despenalizadores que não encontram respaldo no ordenamento castrense. 
Como se verifica, em razão do Princípio da Especialidade, deve ser afastada a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Castrense, uma vez que tanto o Código Penal Militar (CPM) quanto o Código de Processo Penal Militar (CPPM) constituem ordenamentos autônomos e específicos, os quais não preveem o referido instituto em seu arcabouço normativo. 
Nesse diapasão, igualmente, não se cogita a aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP comum, conforme requer a Defensoria Pública da União, pois não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense a ser suprida, haja vista que o legislador, ao editar a Lei nº 13.964/2019, optou por não introduzir o ANPP no âmbito do processo penal militar, visto que, se assim fosse sua vontade, teria integrado o referido instituto no ordenamento jurídico castrense. 
Corroborando tal assertiva, destaca-se o seguinte fragmento do voto vencedor, exarado no julgamento da IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que assim dispôs:
(...)
A defesa se respalda, ainda, em decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares; contudo, tal argumento não prospera, pois as decisões citadas não possuem efeito vinculante, tampouco eficácia erga omnes. 
Ademais, é certo que o Plenário daquela Corte Suprema ainda não se posicionou sobre a matéria em nenhuma das hipóteses do art. 927 do Código de Processo Civil (CPC). Aliás, sobre esse aspecto, é válido ressaltar que a tese jurídica consolidada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF já delineia força vinculante às decisões dos juízes no âmbito da Justiça Militar da União, como se infere da interpretação do art. 927, inciso III, do CPC, que prescreve:
(...)
No tocante ao ordenamento processual, a DPU se ancora em um julgado do Superior Tribunal de Justiça que entende que, apesar da natureza pré-processual do Acordo, o recebimento da denúncia não impediria sua celebração:
(...)
Cita-se, também, o Enunciado n° 98 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que orienta ser viável a oferta de Acordo durante o curso da ação penal. 
Por outro lado, cabe assinalar que a possibilidade de composição por meio de Acordo de Não Persecução Penal além de constituir faculdade do órgão ministerial, se expira após o recebimento da denúncia, tendo em vista se tratar de instituto de natureza pré-processual. 
Inclusive, há acordão recente do STM nesse sentido:
(...)
Como se comprova, apesar de o Acordo de Não Persecução Penal possuir caráter discricionário, ele não pode ser oferecido a todos os processos e nem em todas as fases processuais, haja vista que se faz necessária uma avaliação, por parte do propositor, a respeito da necessidade e da suficiência desse instrumento para a reprovação e a prevenção do delito. 
Portanto, ao apreciar o pedido defensivo, o juízo a quo entendeu que, no presente caso, como o órgão ministerial deixou de se pronunciar no momento oportuno e adequado para a propositura do ANPP, ou seja, até o oferecimento da denúncia, como pontua o art. 28-A, a doutrina majoritária e a jurisprudência do STJ e do STM, a manifestação do Parquet não seria mais viável. 
Ademais, é patente que o próprio Ministério Público Militar não se manifestou pelo oferecimento do ANPP, nesse caso, justamente por entender que o instituto é incompatível com os valores da Justiça Militar da União. Inclusive, este egrégio Tribunal se manifestou há pouco tempo sobre o assunto:
(...)
Por fim, a defesa alega que o paciente preencheu todos os requisitos para a celebração do Acordo, a exemplo da ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Além disso, entende que a não oferta de ANPP ao réu não fere a hierarquia e a disciplina da Instituição Militar. 
Ocorre que, justamente pela índole do processo penal militar prezar pela manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina, há a necessidade de reprovação suficiente dos crimes cometidos no âmbito das Forças Armadas. 
Nesse sentido, não obstante a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de parecer elaborado pelo Subprocurador Marcelo Weitzel Rabello de Souza, tenha entendido pela concessão da ordem, chega-se à conclusão de que a ação penal militar originária percorreu os trâmites processuais da lei castrense vigente. 
Consoante esse cenário, a decisão judicial que indeferiu a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal se encontra em total conformidade com a jurisprudência do STF e a consolidada por esta Corte, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem do presente Habeas Corpus. 
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e de denegar a ordem do presente Habeas Corpus por falta de amparo legal.” (grifos no original).

Inicialmente, destaco que, ao obstar a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Castrense (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000), o acórdão impugnado divergiu da atual orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem se alinhado no sentido da aplicabilidade do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Cito o seguinte precedente:

HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.05.2024)

Na mesma linha, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.09.2023; HC-AgR 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 05.03.2024; HC 223.537/SE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.09.2024; HC 246.656/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.10.2024; RHC 249.020/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.11.2024; HC 249.468/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 03.12.2024.

Além disso, no tocante ao momento de oferecimento do referido acordo, assento que em 18.09.2024, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, com a fixação das seguintes teses:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.

Na hipótese dos autos, verifico que o recorrente, após o recebimento da denúncia em 20.11.2025, requereu, em sede de resposta à acusação, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Nesse contexto, viável oportunizar manifestação motivada do Ministério Público acerca do cabimento ou não do acordo, na forma do art. 28-A do CPP, observadas as balizas do referido julgado.

Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para determinar ao Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar/MG que remeta a Ação Penal Militar nº 7000116-94.2025.7.04.0004/MG ao órgão do Ministério Público com atribuição naquela instância, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados no referido feito, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

Ressalvo ponto de vista pessoal diverso, mas adiro à posição majoritária do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da colegialidade.

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente